Tribunal: STF
Processo: AP 1407
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2023).



    Em decisão proferida em 7/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO, CPF nº 680.851.419-49, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (eDoc. 59):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Por meio de expedientes encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa/SP comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (petições STF nºs 1.899/2024, 2.440/2024, 5.337/2024, 9.040/2024, 13.429/2024, 16.141/2024, 18.686/2024, 23.139/2024, 24.496/2024 e 28.370/2024). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    - no dia 19/12/2023 às 19h05min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até 20/12/2023 às 03h11min;



    - no dia 21/12/2023, das 19h05min às 23h48min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    - no dia 29/12/2023, das 19h05min às 22h56min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 29/12/2023, das 23h04min às 00h28min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 01/01/2024 às 19h03min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 02/01/2024 às 00h45min;



    - no dia 03/01/2024, das 19h00min às 19h35min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 03/01/2024, das 21h41min às 22h33min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 04/01/2024, das 04h21min às 05h04min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 04/01/2024, das 19h05min às 19h44min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    - no dia 27/12/2023 às 13h53min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    - no dia 12/01/2024, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até 13/01/2024 às 00h23min;



    - no dia 12/01/2024, das 19h18min às 21h01min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    - no dia 16/01/2024, das 23h22min às 23h31min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    - no dia 16/01/2024, das 19h59min às 23h16min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 18/01/2024, das 19h05min às 22h26min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 26/01/2024, das 19h05min às 20h04min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    - no dia 01/02/2024, das 19h05min às 20h09min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 15/02/2024, das 19h05min às 21h57min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 14/02/2024, das 19h00min às 20h59min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 16/02/2024, das 19h00min às 22h23min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 21/02/2024, das 19h05min às 23h09min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia 27/02/2024, das 19h00min às 21h33min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    - no dia 04/03/2024, das 19h05min às 22h23min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    - no dia: 08/03/2024 das 19h05min às 19h13min o(a) monitorado(a) e questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO; 



    Cumpre ressaltar que, em 17/1/2024, foi determinada a intimação do réu para apresentar justificativas sobre as violações reportadas (eDoc. 95).



    Em 24/1/2024, a Defensoria Pública da União requereu dilação de prazo por 15 (quinze) dias (eDoc. 99), o que foi deferido por meio de despacho de 29/1/2024 (eDoc. 104).



    Em 20/2/2024, foi determinada nova intimação do réu para apresentar as justificativas (eDoc. 114)



    Até o momento, não houve manifestação da Defesa.



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 e 1º/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL jugou procedente a presente ação penal para condenar o réu à pena de de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório aguarda publicação.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à violação da área de inclusão e circulação, conforme acima descrito.



    O réu, mesmo intimado em duas ocasiões, não se manifestou. 



    Verifico que há diversas violações não justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos ocorridos. Observo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 9/8/2023, nos termos seguintes (eDoc. 59):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Observa-se, ainda, que encerrada a instrução desta Ação Penal, o Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, I, II, III e IV, e 288, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98, condenou o réu à pena total de 14 (quatorze), em regime inicial fechado para para o início do cumprimento da pena, de modo que, de modo que a decretação da prisão preventiva, neste caso, serva também para a garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015); HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016. 



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNÇÃO, CPF n. 680.851.419-49 .



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente